Tribunal: TJDFT
Processo: 0736617-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS INSTITUÍDO PELA LEI N. 14.181/21. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍINIMO EXISTENCIAL DEFINIDO NO DECRETO N. 11.150/22. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação repactuação de dívidas, julgou improcedente o pleito autoral e declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial.
2. Não se conhece da preliminar de inépcia da petição inicial suscitada em contrarrazões, as quais consistem em veículo de resistência à pretensão do apelante, não se revelando como meio apropriado para incorporar pleito recursal da parte apelada. Preliminar suscitada em contrarrazões não conhecida.
3. O superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
4. Embora pendam ações questionando a constitucionalidade do dispositivo, não há, por ora, decisão com declaração definitiva a respeito da matéria, motivo pelo qual o parâmetro estabelecido deve ser aplicado aos casos pertinentes, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das normas.
5. Com fulcro nas próprias declarações da parte autora/apelante, conclui-se pela inexistência de violação ao seu mínimo existencial, isso porque a parte autora/apelante declarou que, após todos os descontos compulsórios e de empréstimos que incidem sobre sua remuneração, ainda lhe sobra a quantia líquida de R$1.148,24 (um mil cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos), valor já superior, por si só, ao patamar estabelecido pela legislação aplicável de R$600,00 (seiscentos reais).
6. Ante a ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, pressuposto inafastável para obtenção da repactuação de dívidas compulsória baseada em superendividamento (art. 54-A, § 1o, do CDC), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.